Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737839-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA RECORRIDO: ROBERTO BERTHOLDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao reconhecer a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado, determinou a emenda da petição inicial para conversão da execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento judicial da nulidade da execução por ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, é válida a determinação de emenda à inicial para a conversão da demanda em processo de conhecimento, em vez da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 803, I, do CPC, dispõe que é nula a execução quando o título extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, podendo tal nulidade ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 4. A decisão recorrida reconhece expressamente a nulidade da execução e, com base nisso, determina a emenda da inicial, permitindo a adequação ao procedimento comum, o que é juridicamente viável ante a ausência de vedação legal nesse sentido. 5. A norma processual não impõe como consequência obrigatória da nulidade da execução a extinção do feito, sendo igualmente legítima a possibilidade de conversão da demanda em ação de conhecimento, com o devido contraditório e ampla defesa à parte adversa. 6. Não há prejuízo à parte agravante, uma vez que o redirecionamento da demanda para o procedimento comum respeita as garantias processuais e permite o pleno exercício da defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8. O reconhecimento da nulidade da execução por ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial não impede o juiz de determinar a emenda da petição inicial para adequação ao procedimento comum. 9. A conversão da execução em ação de conhecimento é medida legítima e compatível com o contraditório e a ampla defesa, não configurando prejuízo à parte adversa. 10. O art. 803, parágrafo único, do CPC não exige, como consequência necessária da nulidade da execução, a extinção do processo. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 803, inciso I, e 924, inciso I, sustentando ser devida a extinção do processo, porquanto ausente título executivo, que seria vício insanável e impossibilitaria a conversão da demanda executiva em ação de conhecimento; b) artigo 329, inciso II, asseverando ser inadmissível a emenda à inicial sem a anuência da parte adversa in casu, uma vez que já teria ocorrido a citação e a consequente estabilização da demanda, com a realização do contraditório; c) artigos 113 e 780, afirmando não ser possível a cumulação de execuções lastreadas em contratos distintos, com partes diversas e sem comunhão de interesses. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alienas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ, do TJPR, do TJMG, do TJAL e do TJSP. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados BRUNO PUERTO CARLIN, OAB/SP 194.949, e SÉRGIO ROSENTHAL, OAB/SP 114.806. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 329, inciso II, 780, 803, inciso I, e 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) não há qualquer pecha a se imputar à decisão recorrida por ter possibilitado a emenda da inicial. Isso porque houve, nos termos exigidos pela norma acima transcrita, claro e expresso pronunciamento do decisum originário sobre a nulidade da execução (no caso, porque o título apresentado não preencheu os requisitos atinentes à liquidez, certeza e exigibilidade). É o que se constata do seguinte trecho, extraído do decisum em questão: “(...) descabida a propositura de ação de execução, sendo necessário o processamento de ação de conhecimento (...)”. A norma em destaque não tratou da providência que deveria ser adotada pelo juiz depois de pronunciada a nulidade da execução. Desse modo, tanto pode o juiz declarar extinto o processo quanto oportunizar ao exequente, por meio de emenda à inicial, a conversão da demanda executória em processo de conhecimento. Ou seja, o fato de ter havido o pronunciamento da nulidade da execução, como exige o parágrafo único do art. 803 do CPC, não conduz ao entendimento de que o decisum esteja obrigado a extinguir o feito executório. Aliás, das duas possíveis reações do exequente diante de tal comando – insistir com a demanda executória ou adequá-la ao processo de conhecimento -, nenhuma delas resultaria em efetivo prejuízo à parte adversa (o ora agravante), haja vista a ampla possibilidade de contraditório que se apresenta ao réu na ação submetida ao procedimento comum. Desse modo, considerando que o pronunciamento sobre a nulidade da execução (parágrafo único do art. 803 do CPC) pode coexistir com a ordem de emenda à inicial, inexiste motivo razoável para o acolhimento da insatisfação aduzida neste agravo (ID 70713911 - Pág. 1/2). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75081806 - Pág. 28. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024